Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGISTRO.

1. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. A garantia universal e isonômica de um tratamento de saúde digno é dever do Estado (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal).

2. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).

3. O cumprimento dos requisitos impõe o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido.

4. Agravo de instrumento provido.